Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Assiste razão ao embargante, uma vez que os honorários advocatícios nos moldes em que fixados (10% sobre o valor da causa) resultam em valor irrisório, em clara ofensa ao dispositivo legal que rege a espécie1.
3. Por conseguinte, deve ser modificado o tópico “8” do acórdão embargado, a fim de corrigi-lo para que passe a constar da seguinte forma: “Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, a fim de que sua fixação com base no valor da causa resulte em valor ínfimo. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC”.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.